Tribunal: TJPA
Processo: 0817818-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14136 - Concurso
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817818-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIO PACHECO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que concedeu tutela de urgência para determinar a reintegração de candidato ao Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 01/2023 SECTET/SEDUC), com nova convocação mediante publicação nos sites oficiais da Administração Pública. A decisão de origem considerou que a convocação exclusivamente por e-mail violou os princípios da publicidade e da vinculação ao edital, pois o instrumento previa expressamente que essa fase final — de entrega de documentos e assinatura do contrato — deveria ocorrer mediante divulgação no site oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato aprovado em processo seletivo por meio exclusivamente eletrônico (e-mail) é válida quando o edital exige convocação via site oficial da Administração, e se há elementos suficientes para justificar a concessão da tutela provisória que determina sua reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar estritamente as regras estabelecidas no edital, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei nº 8.666/93, art. 41), não sendo lícito alterar unilateralmente o meio de comunicação previsto.

A utilização exclusiva de e-mail para convocação, sem previsão no edital e sem publicação nos meios oficiais indicados, configura violação ao princípio da publicidade (CF/1988, art. 37, caput), especialmente em fase decisiva para a formalização da contratação.

A jurisprudência do STF (Tema 485) reconhece a discricionariedade da Administração na condução de concursos públicos, mas autoriza o controle judicial em casos de ilegalidade manifesta.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), uma vez que o candidato foi excluído do certame por falha procedimental da Administração, o que pode implicar lesão irreparável ao seu direito à contratação.

A alegação de ofensa à isonomia não prospera, pois a medida liminar assegura tratamento igualitário ao garantir o cumprimento das regras válidas para todos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às formas de convocação previstas no edital do certame, sendo inválida a substituição unilateral por meio não previsto, ainda que usual em fases anteriores.

A comunicação de convocação para fase decisiva do processo seletivo exclusivamente por e-mail, quando o edital exige publicação oficial, viola os princípios da publicidade e da vinculação ao edital.

É cabível a concessão de tutela provisória para reintegração de candidato excluído por falha procedimental da Administração, quando demonstrado risco de preclusão do direito à contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CPC, art. 300, caput, e art. 1.019, I; Lei nº 8.666/1993, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Tema 485 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da ação movida por MÁRIO PACHECO DA SILVA NETO, em que se deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor ao Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 01/2023 SECTET/SEDUC, com nova convocação por meio de publicação nos sites oficiais da Administração, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Na origem, o agravado alegou que foi desclassificado do certame por ausência de comparecimento à etapa de entrega de documentos e assinatura de contrato.

Afirmou, entretanto, que a convocação foi feita exclusivamente por e-mail, que acabou redirecionado para a pasta de spam, circunstância que impediu sua ciência.

Com base nisso, requereu, e obteve, decisão liminar favorável à sua reintegração ao processo seletivo, sob a justificativa de violação ao princípio da publicidade e à vinculação ao edital.

O agravante sustenta que a convocação foi realizada de acordo com as regras estabelecidas no edital, utilizando o e-mail fornecido pelo próprio candidato no momento da inscrição, com orientações expressas sobre a necessidade de monitoramento constante da caixa de entrada e das pastas auxiliares.

Aduz ainda que o edital não proíbe o uso do e-mail como forma de comunicação, e que o agravado, ao não acompanhar suas mensagens, assumiu o risco de não tomar ciência da convocação. Afirma ainda que a decisão de origem afronta o princípio da isonomia, a jurisprudência consolidada no Tema 485 do STF e o princípio da separação dos poderes, ao revisar ato discricionário da Administração. Por fim, aponta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e, subsidiariamente, requer a redução da multa fixada.

Por tudo afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela e pede a reforma da decisão.

Neguei a tutela recursal ID

22856184.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento ID

27275730.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, não se discute que o agravado participou regularmente das fases iniciais do certame e foi aprovado.

Contudo, na etapa final, correspondente à entrega presencial de documentos e assinatura do contrato, deixou de comparecer, razão pela qual foi desclassificado.

O ponto central da controvérsia reside na forma de comunicação adotada pela Administração Pública, que optou por envio de e-mails, embora o edital previsse, para aquela fase específica, a convocação via site oficial, não havendo previsão expressa de substituição ou cumulação dos meios de comunicação.

A análise dos autos revela que, de fato, a quinta fase do processo seletivo, considerada a mais decisiva — pois trata da formalização da contratação —
não seguiu rigorosamente o canal de publicidade previsto no edital
.

Ainda que o e-mail seja um meio válido de comunicação, especialmente diante da prática adotada nas fases anteriores, não há como se admitir a flexibilização unilateral de procedimento editalício, mormente quando inexistente previsão expressa que permita substituir os meios indicados, em afronta direta ao princípio da vinculação ao edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93).

Além disso, a jurisprudência do STF (Tema 485) assegura à Administração Pública discricionariedade na condução dos certames, mas não afasta o controle judicial em hipóteses de manifesta ilegalidade, como parece ser o caso, dada a modificação da forma de convocação sem respaldo normativo.

Ressalte-se que, nos termos do art. 300 do CPC, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado e o risco de lesão grave, haja vista a preclusão do direito de contratação diante de falha imputável, ainda que parcialmente, à Administração.

Por fim, a alegação de afronta à isonomia não se sustenta, pois, ao contrário, a concessão da medida liminar visa justamente garantir tratamento igualitário àquele que, por erro procedimental, foi privado da oportunidade de conclusão válida de sua participação no certame.

Dessa forma, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso no deferimento da tutela provisória, não se justifica a intervenção deste Tribunal em sede de cognição sumária para suspender os efeitos da decisão agravada.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da multa, tal matéria deverá ser apreciada em momento oportuno, caso reste mantida a tutela até o julgamento definitivo da ação de origem.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência, por reconhecer presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, bem como a plausibilidade da tese de violação aos princípios da vinculação ao edital e da publicidade, previstos nos artigos 37, caput, e inciso XXI, da Constituição Federal e no artigo 41 da Lei nº 8.666/1993.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025